Tribunal: TJSP
Processo: 2288584-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288584-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é impetrante PAULA
GABRIELA BOESSO e Paciente EDSON LUIZ MOLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288584-64.2019.8.26.0000 -Voto no 40830
2
Voto 40.830
Habeas Corpus n. 2288584-64.2019.8.26.0000 - Jaú
Processo n. 1501436-23.2019.8.26.0302 - 2a Vara Criminal
Impetrante - Paula Gabriela Boesso
Paciente
- Edson Luiz Molan
A ilustre advogada Paula Gabriela Boesso, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú, impetra o presente habeas
corpus, em favor de Edson Luiz Molan, visando a revogação da prisão
preventiva, medida decretada, por decisão, sem fundamentação idônea,
lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta cabível a liberdade
provisória aos acusados da prática do delito de tráfico de entorpecentes,
em face da inconstitucionalidade da vedação prevista no artigo 44, da Lei
11.343/06. Alega ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal, diante da fragilidade dos indícios de autoria;
ademais, o paciente possui família constituída, residência fixa e trabalho
lícito. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva, por
medida cautelar diversa do encarceramento (fls. 1/16). Acompanham os
documentos de fls. 17/105.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 111/112), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288584-64.2019.8.26.0000 -Voto no 40830
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 116/126).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Edson Luiz Molan (Neno), autuado em
flagrante delito, em 23 de julho de 2019, foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06,
porquanto, por volta das 15h, em via pública situada em Jaú SP, nas
imediações de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza,
juntamente com o corréu Matheus Fernando Pintanelli e o adolescente
VGI, teria mantido em depósito para entrega a terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.635,5g de
maconha e 202,45g de cocaína.
Levada a efeito audiência de custódia, em 24 de
julho de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Oferecida denúncia, em 30 de agosto de 2019, recebida, em 2 de setembro
de 2019, o paciente foi citado e apresentou defesa preliminar. Realizada
audiência de instrução probatória, em 28 de novembro de 2019, aguarda-
se o retorno da carta precatória expedida para oitiva de testemunhas, para
designação de audiência, em continuidade.
A prisão cautelar do paciente foi mantida porquanto,
segundo a decisão, ora impugnada, presentes seus fundamentos e
requisitos autorizadores. Ademais, a partir dos depoimentos prestados
pelos policiais e da grande quantidade de droga apreendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288584-64.2019.8.26.0000 -Voto no 40830
4
demonstrada a existência da materialidade delitiva e os indícios de
autoria. Também a existência de condenação anterior, pelo crime de
tráfico de entorpecente, é fator que não pode ser desprezado, a autorizar a
manutenção da custódia cautelar.
De fato, os elementos de convicção retratados, no
auto de prisão em flagrante, que deram margem à denúncia formulada
contra o paciente, evidenciam a existência da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria. Além disso, as circunstâncias específicas,
notadamente, a diversidade e quantidade de droga apreendida - segundo
consta da documentação que acompanha a impetração, foram
apreendidos cerca de 1.635,5g de maconha e 202,45g de cocaína -, e as
condições pessoais apresentadas pelo paciente, estão a recomendar a
manutenção da custódia cautelar do paciente, inviabilizando a aplicação
das medidas diversas do encarceramento.
A custódia cautelar, uma vez justificada a medida
restritiva de liberdade, não fere o princípio da presunção de inocência. Se
as circunstâncias fáticas recomendam a medida extrema, como a
hipótese presente, a garantia constitucional da presunção de inocência
não se pode dizer violada.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora